Tribunal: TRF3
Processo: 5001815-65.2019.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
573/1006)

5001815-65.2019.4.03.6141

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001815-65.2019.4.03.6141

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: PEDRO PAULO ROSSI

ADVOGADO do(a) APELADO: RUDI MEIRA CASSEL - DF22256-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO PAULO ROSSI

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DE MULTA CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para majorar a multa civil aplicada em ação civil pública por improbidade administrativa, mantida a condenação do réu pelo recebimento indevido de valores no exercício de função pública.

2. O embargante sustenta omissão, contradição e deficiência de fundamentação no acórdão, ao argumento de que a majoração da multa não observou critérios de proporcionalidade, nem o disposto no art. 12, § 2o, da Lei 8.429/92, além de ausência de análise da situação econômica do réu e de fundamentação concreta e individualizada.

3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no julgado e o caráter infringente dos embargos, com pretensão de rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação da majoração da multa civil; e

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da dosimetria da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a fundamentação da majoração da multa civil, ao indicar a presença de dolo específico, a gravidade concreta da conduta e a quebra de confiança no exercício da função pública.

7. A decisão também considerou elementos fáticos relevantes, como a existência de irregularidades administrativas reiteradas e o impacto institucional da conduta, o que justifica a elevação da sanção aplicada.

8. Não há omissão pelo fato de o julgador não ter examinado todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9. Inexiste contradição interna no julgado, pois o afastamento de outras imputações por ausência de dolo específico não impede a valoração do contexto fático para fins de individualização da sanção relativa ao ato reconhecido.

10. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir a dosimetria da multa, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3. A majoração da multa civil é válida quando baseada na gravidade concreta da conduta e na quebra de confiança funcional.

4. A inexistência de contradição interna afasta o cabimento dos embargos declaratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.429/1992, art. 12, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, 6a Turma, j. 17.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001815-65.2019.4.03.6141

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: RUDI MEIRA CASSEL - DF22256-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO PAULO ROSSI

APELADO: PEDRO PAULO ROSSI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido com a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR OUTRAS CONDUTAS. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ART. 11 DA LIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS. 10, XVIII, E 11, IV. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MAJORAÇÃO DA MULTA CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A sentença reconheceu que o réu, então Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Itanhaém/SP, recebeu valor transferido por perito judicial, sem repasse à estagiária indicada, caracterizando enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública.

2. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de multa civil correspondente a duas vezes sua última remuneração, com base nos arts. 9o, I, e 11, VI, c/c art. 12, I e III, da Lei no 8.429/1992. Rejeitou as demais imputações por ausência de dolo e afastou o pedido de indisponibilidade de bens.

3. O MPF interpôs apelação, pleiteando a majoração da multa e o reconhecimento de outras condutas como ímprobas: favorecimento a advogados, tramitação fictícia de processos, contratação irregular de estagiários, omissão de informações e comportamento incompatível com o exercício da função pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se outras condutas atribuídas ao réu, além daquela reconhecida na sentença, configuram atos de improbidade administrativa puníveis à luz do novo regime jurídico da LIA; e

(ii) saber se a multa civil aplicada deve ser majorada diante da gravidade concreta da conduta reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença corretamente reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9o, I, e 11, VI, da LIA, diante da conduta dolosa consistente no recebimento indevido de valor pecuniário vinculado à função pública, com omissão de repasse e ausência de comprovação de destinação.

6. O Ministério Público Federal buscou ampliar a condenação, invocando os seguintes dispositivos legais: (i) art. 10, XVIII, que trata da celebração irregular de parcerias; (ii) art. 11, IV, que trata da negativa de publicidade a atos oficiais; e (iii) os revogados incisos I e II do art. 11, que dispunham sobre violação genérica aos princípios da Administração Pública.

7. A revogação expressa dos incisos I e II do art. 11 pela Lei no 14.230/2021 impede o enquadramento das condutas do réu em tais dispositivos, afastando a possibilidade de responsabilização por alegada violação abstrata aos princípios da legalidade, moralidade ou lealdade às instituições.

8. O art. 10, XVIII, invocado para sustentar a irregularidade na contratação de estagiários, não se aplica à hipótese, pois trata exclusivamente de parcerias formais entre a Administração Pública e entidades privadas, o que não corresponde à situação fática descrita.

9. O art. 11, IV, que exige dolo específico voltado a negar publicidade dos atos oficiais, também não se aplica, ante a ausência de qualquer prova de intenção deliberada de ocultação de informações por parte do réu.

10. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, incompatível com a mera existência de irregularidades administrativas ou deficiências na gestão.

11. Diante disso, mostra-se correta a rejeição das demais imputações. Contudo, em relação à sanção aplicada, a gravidade da conduta reconhecida, associada à função de chefia exercida pelo réu e ao impacto institucional do desvio praticado, justifica a majoração da multa civil para oito vezes a última remuneração percebida.

12. A reprovabilidade concreta do fato, a quebra de confiança funcional e os relatos de irregularidades sistemáticas na unidade jurisdicional, ainda que não tipificadas, corroboram o desvalor da conduta e autorizam a aplicação de sanção mais severa, nos termos do art. 12, incisos I e III, da LIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido para majorar a multa civil aplicada ao réu de duas para oito vezes a sua última remuneração. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. A revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei no 8.429/1992 impede a responsabilização por improbidade administrativa com fundamento genérico em violação a princípios da Administração Pública.

2. A configuração de ato de improbidade exige demonstração de dolo, nos termos do Tema 1.199 do STF.

3. O art. 10, XVIII, da LIA aplica-se exclusivamente à celebração irregular de parcerias formais entre a Administração e entidades privadas.

4. A majoração da multa civil é admissível diante da gravidade da conduta e da quebra da confiança institucional."

Legislação relevante citada: Lei no 8.429/1992, art. 9o, I; art. 10, XVIII; art. 11, IV e VI; art. 12, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.279.108, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199/RG).

Em embargos de declaração (ID 351751535), Pedro Paulo Rossi sustenta que o acórdão contém omissões, contradições e deficiência de fundamentação. Argumenta que a majoração da multa ocorreu sem motivação concreta, individualizada e juridicamente adequada, baseada apenas em fundamentos genéricos. Aponta contradição interna, pois, apesar do reconhecimento de circunstâncias favoráveis ao réu e da redução do grau de reprovabilidade da conduta, houve agravamento da única sanção remanescente sem justificativa lógica. Alega também omissão quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade e à observância dos critérios do art. 12, § 2o, da Lei de Improbidade Administrativa, que condiciona a majoração da multa à demonstração de sua insuficiência e à análise da situação econômica do réu, o que não teria sido realizado. Sustenta, ainda, violação aos arts. 489, §1o, do CPC e 93, IX, da Constituição, por ausência de fundamentação adequada. Defende que o regime sancionador da improbidade, especialmente após a Lei 14.230/21, exige proporcionalidade, fundamentação concreta e individualização da sanção, o que não ocorreu no caso. Ressalta que não houve análise da situação econômica do réu nem demonstração da inadequação da multa originalmente fixada. Sustenta, por fim, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, uma vez que o saneamento das omissões e contradições pode levar à revisão do valor da multa. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e reduzir a sanção pecuniária, além de pedido de regularidade das publicações em nome do advogado indicado.

Em contrarrazões (ID 352461957), o Ministério Público Federal sustenta que os embargos não devem ser conhecidos ou, subsidiariamente, devem ser rejeitados, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que o recurso revela mero inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admitido em embargos de declaração. Destaca que embargos declaratórios têm finalidade restrita: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de matéria fático-probatória ou inovação recursal. Cita jurisprudência que reforça que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão. Sustenta que o acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício interno. As alegações do embargante visam apenas a revisão da majoração da multa civil, inclusive à luz de alterações legislativas recentes, o que configura tentativa indevida de rediscutir o mérito. Afirma que não foram indicados de forma concreta pontos omissos, contraditórios ou obscuros, caracterizando intenção protelatória, e requer o não conhecimento ou a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

O embargante apontou os vícios de omissão, contradição e insuficiência de fundamentação, sob o argumento de que a majoração da multa civil teria ocorrido sem motivação concreta e individualizada, sem observância do art. 12, § 2o, da Lei 8.429/92, bem como em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, além de haver contradição interna no julgado.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto à fundamentação da majoração da multa civil, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria, ao consignar expressamente que:

“A conduta reconhecida na sentença - recebimento de valor em conta bancária de perito judicial, sem devolução, para suposto repasse a estagiária - demonstra dolo específico, finalidade ilícita e quebra grave de confiança no exercício da função pública”

“Além disso, como ressaltado, o conjunto probatório evidencia prática reiterada de irregularidades administrativas, relatos consistentes de má conduta funcional (...) o que agrava a reprovabilidade dos atos reconhecidos e amplia o desvalor da conduta.”

“Assim, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majora-se a multa civil aplicada para oito vezes a última remuneração percebida pelo agente público”

Dessa forma, ainda que não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, a fundamentação adotada revela-se suficiente para embasar a conclusão alcançada, não se exigindo do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que indicados os fundamentos determinantes da decisão.

Quanto à alegada contradição, não se verifica incompatibilidade lógica interna no julgado. O acórdão, ao afastar determinadas imputações por ausência de dolo específico, não se impediu de considerar o contexto fático mais amplo - inclusive a reprovabilidade das condutas apuradas - para fins de dosimetria da sanção relativa ao ato de improbidade efetivamente reconhecido. Trata-se de valoração legítima no âmbito da individualização da pena civil, não configurando contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento.

7.Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial.

5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJede26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do CódigodeProcessoCivilde2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025.)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria em erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Advirta-se que a insistência no manejo de recurso protelatório poderá ser penalizado com a respectiva multa prevista no diploma processual civil.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DE MULTA CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para majorar a multa civil aplicada em ação civil pública por improbidade administrativa, mantida a condenação do réu pelo recebimento indevido de valores no exercício de função pública.

2. O embargante sustenta omissão, contradição e deficiência de fundamentação no acórdão, ao argumento de que a majoração da multa não observou critérios de proporcionalidade, nem o disposto no art. 12, § 2o, da Lei 8.429/92, além de ausência de análise da situação econômica do réu e de fundamentação concreta e individualizada.

3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no julgado e o caráter infringente dos embargos, com pretensão de rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação da majoração da multa civil; e

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da dosimetria da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a fundamentação da majoração da multa civil, ao indicar a presença de dolo específico, a gravidade concreta da conduta e a quebra de confiança no exercício da função pública.

7. A decisão também considerou elementos fáticos relevantes, como a existência de irregularidades administrativas reiteradas e o impacto institucional da conduta, o que justifica a elevação da sanção aplicada.

8. Não há omissão pelo fato de o julgador não ter examinado todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9. Inexiste contradição interna no julgado, pois o afastamento de outras imputações por ausência de dolo específico não impede a valoração do contexto fático para fins de individualização da sanção relativa ao ato reconhecido.

10. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir a dosimetria da multa, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3. A majoração da multa civil é válida quando baseada na gravidade concreta da conduta e na quebra de confiança funcional.

4. A inexistência de contradição interna afasta o cabimento dos embargos declaratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.429/1992, art. 12, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, 6a Turma, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão